Tribunal: TJDFT
Processo: 0714651-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO. GRATUIDADE JUSTIÇA.
1. O excesso de execução cognoscível em impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado com a discrepância entre os limites objetivos do dispositivo da sentença condenatória e o pedido executivo.
2. Constatado o excesso no valor cobrado em cumprimento de sentença, a parte sucumbente é responsável pelo pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o excesso reconhecido.
3. A revogação da gratuidade de justiça deve estar lastreada na comprovação de real alteração no poder aquisitivo do beneficiário.
4. Recurso conhecido e improvido.